Tribunal: STF
Processo: Rcl 59112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESOBEDIÊNCIA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: OCUPAÇÃO IRREGULAR ANTERIOR AO INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUSPENSA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA .



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Pará, em 13.4.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA na Ação de Reintegração de Posse n. 0800127-44.2020.8.14.0031, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 13.3.2020, Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra José Francisco Oliveira Silva e outros, objetivando ser reintegrado na posse dos imóveis rurais denominados Fazenda São Raimundo e Fazenda Jacitara II, que teriam sido invadidos em 12.10.2009 (doc. 2).



    Em 14.12.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA deferiu a medida liminar requerida para determinar a reintegração de Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A na posse dos imóveis rurais em litígio. Entretanto, determinou a suspensão da execução da medida até 31.3.2022, nos termos do que decidido por este Supremo Tribunal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (fl. 74, e-doc. 9).



    Em 11.4.2023, o juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA proferiu a seguinte decisão:



    “A habilitação de advogado que se diz representar os interesses da comunidade afetada, munido de vários instrumentos de mandato, prejudica a atuação da Defensoria Pública, uma vez que sua intervenção dá-se primordialmente em atenção a eventual hipossuficiência econômica das pessoas envolvidas (CPC, art. 554, §1º), por isso presumivelmente desprovidas de meios de promover sua defesa, o que, efetivamente, não se vê no presente caso, eis que os requeridos vêm tendo patrocínio particular desde o início da lide.



    Quanto ao pleito de suspensão da diligência vertido pelo advogado constituído, que no mais reitera a verberação da Defensoria, este magistrado registrou, na decisão de ID Num. 45125176, que embora tenha assentado a natureza coletiva do conflito pela posse da terra, por isso ensejando o declínio para a Vara Agrária de Castanhal, esses fundamentos NÃO foram acolhidos pelo TJPA, que NÃO reconheceu na lide os contornos que ensejariam o deslocamento da jurisdição para a Vara Especializada, assim decidindo no Agravo de Instrumento 0806450- 61.2020.814.0000: 



    ‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVERSOS INVASORES. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE MOJÚ PARA A VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL. DESCABIMENTO. LITÍGIO QUE SE LIMITA A INTERESSES PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO E INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJPA. REFORMA DA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE MOJÚ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.’ (ID Num. 18760571 - Pág. 2) 



    Essa decisão NÃO foi objeto de recurso por parte dos agravados, os requeridos nestes autos. 



    Dessa forma, se a Corte Estadual afirmou que NÃO há conflito agrário, que o litígio se limita a interesses PARTICULARES, por isso NÃO havendo interesse público na demanda, parece-me de obviedade ululante o descabimento da submissão da lide à Comissão de Conflitos Fundiários do TJPA, providência que sob outro giro poderia representar DESOBEDIÊNCIA à decisão proferida no Agravo de Instrumento acima referido. Ademais, por cautela, este magistrado deu ciência da lide aos órgãos fundiários e gestores de terras do Município (ID 22923091), do Estado e da União (ID 23562867), os quais ou silenciaram ou manifestaram desinteresse na causa.



    Dessarte, por evidente incompatibilidade com os procedimentos já adotados e decisões já proferidas, INDEFIRO o pedido de suspensão da reintegração formulado no ID Num. 90594202. 



    Considerando o teor da petição da parte autora informando a desmobilização do efetivo da Polícia Militar destacado para cumprimento da liminar dar-se-ia a partir de hoje, já tendo, inclusive, o Major QOPM do CME designado para comandar os procedimentos preliminares se apresentado a este magistrado e confirmado a data da operação para o dia de hoje, e considerando os prints das conversas anexadas pelo advogado da autora, onde relata inclusive os gastos em que incorreu para providenciar a logística para a desocupação da área, determino que, NO PRAZO DE 24 HORAS, o CME e o Comando-Geral da Polícia Militar esclareçam o motivo da desmobilização da tropa. No ensejo, ratifico a URGÊNCIA no cumprimento da medida, eis que é notório que a ocupação vem agregando novos invasores, com potencialização dos danos já incorridos. Oficie-se, entregando-se cópia para o Major QOPM que se apresentou como representante do CME, a fim de que dê conhecimento a seus superiores” (fls. 2-3, e-doc. 27, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a Defensoria Pública do Pará interpôs agravo de instrumento. 



    Consta dos autos da Reclamação n. 59.103, ajuizada pela Defensoria Pública do Pará, notícia de que o Comandante de Missões Especiais da Polícia Militar do Pará expediu o Ofício n. 0015/2023 – CME/REINT, nos termos seguintes:



    “Informo a Vossa Senhoria que a Polícia Militar do Pará, através do Comando da Missões Especiais realizará a Operação de Reintegração de Posse ‘Fazenda Formosa, Fazendas São Raimundo e Jacitara II’, (…) em referência ao Processo n. 0800127-44.2020.8.14.0031 e 080061-48.2022.8.14.0031, sob o comando deste signatário (…).



    Destarte, solicito que disponibilize 1 (um) representante dessa Instituição, a fim de integrar a Operação, com previsão de cumprimento na próxima quinta-feira, 13 de abril de 2023” (e-doc. 4, Reclamação n. 59.103).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública do Pará informa que “o grupo alvo da reintegração é composto por mais de 150 famílias, que residem na área desde meados de 2019, possuindo construções de alvenaria para suas residências, energia elétrica, plantação para subsistência e uma vida estabelecida no local – conforme mídias anexadas – logo, se enquadram exatamente nos requisitos a serem observados para que seja cumprida a modulação definida na referida Decisão [proferida no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]” (fl. 2).



    Relata ter a autoridade reclamada “determin[ado] o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, criada em 29/03/2023, por meio da Portaria nº 1364/2023-GP” (fl. 3).



    Argumenta que, ao referendar a Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, este Supremo Tribunal teria “desenha[do] um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrad[o] na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva” (fl. 7).



    Discorre sobre a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Pará, a Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria n. 1.364/2023 do Tribunal de Justiça do Pará, que instituiu a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, as quais não teriam sido observadas pela autoridade reclamada.



    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão exorbitante, coma prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 828, com imediato cumprimento da decisão” (fl. 12).



    4. Em 13.4.2023, pela gravidade dos fatos narrados na inicial da presente reclamação e do risco de se executar ordem de reintegração de posse de imóvel em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal na decisão paradigma, requisitei informações prévias à autoridade reclamada, para que esclarecesse com máxima urgência, cumprimento, ou não, das medidas estabelecidas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (DJe 14.4.2023).



    5. Pela Petição STF n. 37.326, apresentada às 22h33min de 17.4.2023, o juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, onde tramita a Ação de Reintegração de Posse n. 0800127-44.2020.8.14.0031, esclareceu:



    “1) prefacialmente, impõe-se destacar que o embate que se trava no bojo do processo que aqui tramita sob o n. 0800127-44.2020.8.14.0031 é mais um de vários que reproduzem demandas similares, objetivando tutela de direitos possessórios em áreas rurais de grande extensão, movidas por grandes empresas e conglomerados, muitas das vezes com repercussão sobre comunidades tradicionais, caso de remanescentes de quilombos. 



    Isso se dá não só em Moju, mas igualmente nos municípios de Acará e Tomé-Açu, v.g., também do Estado do Pará; 



    2) bem por isso, em diversas oportunidades, este magistrado declinou de sua competência jurisdicional em favor da Vara Agrária, juízo especializado que jurisdiciona o território desta Comarca, cuja competência deflui do art. 3º, alínea b, da Lei Complementar n. 14/1993 do Estado do Pará (…) Essa disciplina normativa é minudenciada pelo art. 1º da Resolução n. 018/2005-GP, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim comanda: ‘Art. 1º As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.’



    3) Todavia, o entendimento deste magistrado não tem encontrado ressonância na Corte Estadual, eis que a cada decisão declinatoria fori sequencia o manejo de agravo de instrumento pela empresa interessada com sistemática reversão pelo Tribunal revisor; (…)



    5) registro, por entender oportuno, que nenhuma das decisões da Corte Estadual foi objeto de recurso, seja pela Defensoria Pública seja por qualquer advogado particular. Assim, restou a este Juízo dar cumprimento à decisão de hierarquia superior, mantendo o processamento nesta unidade de Vara Única, sem especialização ou aparato para adoção das providências de praxe que competiriam ao Juízo Especializado Agrário tais como a mediação e o deslocamento para a sede do conflito;



    6) no feito que originou esta Reclamação não foi diferente. Em 09/04/2020, declinei da competência em favor da Vara Agrária de Castanhal/PA, consignando que não obstante o esforço da requerente BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, concluí que os fatos não corroboraram sua asserção de que não se trata de conflito coletivo pela posse de área rural, como suficientemente se vê de suas próprias alegações e dos documentos que instruem a inicial, dando conta, primeiro, o BO de n. 00099/2019.101306-5, de um grupo de 50 (cinquenta) invasores que em 12.10.2019 adentraram na área de mata para tomar posse, demarcando lotes e desmatando ao menos dezenove pontos (...) Indicava-se, ademais, tratar-se de movimento organizado, com pessoas exercendo liderança nos demais integrantes dos grupos. Assim, tratando-se de grande quantidade de invasores/posseiros e dado que a área em litígio era representativa de uma grande propriedade rural, a meu ver restou suficientemente evidenciado que o litígio que se delineava pela posse da área assumia contornos de conflito possessório coletivo, apto a atrair a competência da Vara Agrária (...).



    7) Sucedeu que em 30/07/2020, o e. TJ/PA, por meio de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento 0806450-61.2020.8.14.0000, reformando a decisão declinatória e assentando a competência da Vara Única de Moju/PA (…).



    8) retomando a tramitação do feito, no dia 14/12/2021 proferi decisão saneadora. Tocante à apreciação do pedido liminar, tracei um breve escorço destacando que desde o início este magistrado registrou que a lide assumia contornos de conflito coletivo pela posse da terra, contudo, seu posicionamento não vingou perante a Corte Estadual, que disse ausente outros elementos a ensejar a competência da Vara Especializada. Todavia, decisão da mesma Corte determinou que na apreciação da liminar este magistrado observe a Recomendação nº 90/CNJ cujo art. 2º remete à verificação do atendimento das diretrizes estabelecidas na Resolução n. 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Dentre os muitos ‘considerandos’ que fundamentam esta Resolução destaco: ‘CONSIDERANDO que o comando inscrito no art. 126 da Constituição Federal é “sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o/a juiz/a far-se-á presente no local do litígio” e há previsão de que os Tribunais de Justiça proponham a criação de varas especializadas para dirimir conflitos fundiários;’ (...) ‘CONSIDERANDO que os despejos são realizados em sua grande maioria baseados em decisões judiciais que desconsideram a natureza coletiva dos conflitos pela posse ou propriedade envolvendo famílias de baixa renda e grupos sociais vulneráveis;’ Ou seja, a disciplina normativa sugerida para a apreciação e observância vinca-se ao inegável caráter coletivo e fundiário da demanda, o que outrora foi recusado pelo mesmo Tribunal, contudo, a decisão primeira encontrava-se estabilizada, pelo que se impôs o impulsionamento perante este Juízo, malgrado a ressalva retro averbada. Assim, por vislumbrar presentes os elementos que condicionam a concessão da liminar, deferi-a, não deixando de registrar que desde a fase embrionária da ocupação os requeridos foram cientificados de que a área era de propriedade particular, contudo, optaram por resistir ao desforço e empenharam-se em demarcar lotes, abrir picos e vicinais, edificar e introduzir benfeitorias como criações e plantações, tendo inequívoca ciência de que o faziam em próprio alheio. Reforcei que embora fosse lamentável que pudessem vir a ser privados de usufruir ou mesmo perder tudo o que com esforço alcançaram, o Juízo não pode condescender com o aviltamento indiscriminado do direito de propriedade, em especial porque, no caso, concerne a empresa com intensa atividade econômica na região, não sugerindo tratar-se de mero latifúndio improdutivo e destinado a especulação.



    Ademais, no particular, vale assentar que os órgãos fundiários e gestores de terras do Município (ID 22923091), do Estado e da União (ID 23562867) ou silenciaram ou manifestaram desinteresse na causa. 



    Ainda, por cautela, determinei ciência à Ouvidoria Agrária e, (...) determinei a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, a fim de que adotassem as providências que lhes competissem. Não obstante NENHUM desses órgãos manifestou qualquer interesse na causa. Finalmente, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 09.12.2021 na ADPF 828, (...) SUSPENDI a execução da medida até o dia 31.03.2022 (ID 45125176). Sobrevieram sucessivas suspensões, em obséquio às determinações desse Supremo Tribunal Federal, até que, com o esgotamento do prazo último, determinei o cumprimento da liminar, o que foi objeto de irresignação manifestada em petições da Defensoria Pública e de advogado quanto de da parte afetada, alegadamente representada por advogado alegadamente constituído pelos requeridos. (...) 



    9) Em decisão proferida no dia 11.04.2023 consignei que a habilitação de advogado que se diz representar os interesses da comunidade afetada, munido de vários instrumentos de mandato, prejudica a atuação da Defensoria Pública, uma vez que sua intervenção dá-se primordialmente em atenção a eventual hipossuficiência econômica das pessoas envolvidas (CPC, art. 554, §1º), por isso presumivelmente desprovidas de meios de promover sua defesa, o que, efetivamente, não se vê no presente caso, eis que os requeridos vêm tendo patrocínio particular desde o início da lide. Quanto ao pleito de suspensão da diligência vertido pelo advogado constituído, que no mais reitera a verberação da Defensoria, este magistrado registrou, na decisão de ID Num. 45125176, que embora tenha assentado a natureza coletiva do conflito pela posse da terra, por isso ensejando o declínio para a Vara Agrária de Castanhal, esses fundamentos NÃO foram acolhidos pelo TJPA, que NÃO reconheceu na lide os contornos que ensejariam o deslocamento da jurisdição para a Vara Especializada, assim decidindo no Agravo de Instrumento 0806450-61.2020.814.0000 (…). Essa decisão NÃO foi objeto de recurso por parte dos agravados, os requeridos nestes autos. Dessa forma, se a Corte Estadual afirmou que NÃO há conflito agrário, que o litígio se limita a interesses PARTICULARES, por isso NÃO havendo interesse público na demanda, parece-me de obviedade ululante o descabimento da submissão da lide à Comissão de Conflitos Fundiários do TJPA, providência que sob outro giro poderia representar DESOBEDIÊNCIA à decisão proferida no Agravo de Instrumento acima referido. Ademais, por cautela, este magistrado deu ciência da lide aos órgãos fundiários e gestores de terras do Município (ID 22923091), do Estado e da União (ID 23562867), os quais ou silenciaram ou manifestaram desinteresse na causa. Dessarte, por evidente incompatibilidade com os procedimentos já adotados e decisões já proferidas, INDEFERI o pedido de suspensão da reintegração formulado (…).



    10) Nesta data (14.04.2023), nos autos do Agravo de Instrumento 0805817-45.2023.8.14.0000, a Relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, atribuiu efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão agravada, com a consequente suspensão da ordem de reintegração de posse (ID Num. 90940258). 



    11) Em 14.04.2023 determinei com URGÊNCIA e em regime de PLANTÃO, se necessário, o cumprimento da decisão do TJPA. Estando a única viatura e os dois Oficiais de Justiça deste Juízo em cumprimento à diligência suspensa, em local de difícil acesso e incomunicáveis em razão de ausência de serviço de celular na localidade, nomeei Oficial de Justiça ad hoc e determinei expedição de ofício requisitando o apoio da GCM, PM ou Polícia Civil, a fim de que disponibilizassem uma viatura e dois agentes de segurança para acompanhar o emissário da ordem até seus destinatários (ID Num. 90952268), o que já foi cabalmente cumprido, com a suspensão da reintegração; 12) em arremate, Senhora Ministra, não posso passar ao largo de externar que as decisões da Corte local têm introduzido um elemento de perplexidade nos processos que finalmente tornam a cargo deste Juízo, pois sistematicamente se vem negando o caráter coletivo do conflito possessório em área rural, que atrairia a competência do Juízo Especializado da Vara Agrária, para, na sequência, determinar-se procedimentos e providências inegavelmente jungidos a questões fundiárias, como a lide vertida nestes autos bem deixa evidente, com cerca de uma centena de famílias envolvidas. Sem embargo, e não obstante a Reclamação que agora chega ao conhecimento de Vossa Excelência, as decisões estaduais estabilizam-se sem qualquer recurso por parte dos que agora investem contra o impulsionamento da lide por este Juízo, quando a tempo e modo foram bastante cientificados da existência das demandas análogas, a exemplo deste feito, no qual foram acionados os órgãos fundiários e gestores de terras do Município, do Estado e da União assim como foi dado ciência à Ouvidoria Agrária, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, sem que nada tenham promovido no feito, até o presente momento“ (fls. 3-7, e-doc. 33, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração de Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda São Raimundo” e “Fazenda Jacitara II”, o juízo da Vara Única de Moju/PA teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Os documentos que acompanham as informações prestadas pela autoridade reclamada noticiam que a ordem de reintegração de posse emanada daquele juízo teve seus efeitos suspensos por decisão do Tribunal de Justiça do Pará.



    7. Consta dos autos que, em 14.3.2023, dia seguinte ao ajuizamento da presente reclamação, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, Relatora do Agravo de Instrumento n. 0805817-45.2023.8.14.0000 interposto por Raimundo Santana do Carmo e outros, deferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da reintegração de posse objeto da presente reclamação. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Raimundo Santana do Carmo e Outros, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que - nos autos de Ação com Pedido de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar c/c Perdas e Danos, ajuizada por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S.A, atual denominação da empresa Biopalmas da Amazônia S.A. Reflorestamento Industria e Comércio (processo nº 0800127-44.2020.8.14.0031) – indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da reintegração de posse anteriormente determinada (…).



    É o relatório do essencial. Passo a decidir sobre o pedido de efeito suspensivo. 



    Conforme se observa do relatório, cinge-se a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do regime de transição determinado na ‘Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828 - Distrito Federal’ (Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, referendada pelo Tribunal Pleno na data de 02/11/2022) na hipótese em foco. Para a melhor delimitação do caso, faz-se necessário rememorar, em linhas gerais, os seguintes pontos fáticos-processuais (…).



    Ressalto, ainda, por relevante, que a análise da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, o qual merecerá, enfatizo, o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal. 



    No caso, concluo pela necessidade de suspender, por ora, o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, porquanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que a situação retratada nos presentes autos se enquadra na ADPF nº 828-DF, devendo ser observado o citado regime de transição. 



    A propósito, é valido chamar a atenção que, mesmo após este e. Tribunal ter reconhecido a competência da Vara Única da Comarca de Moju/PA para processamento e julgamento do feito, diversos atos judiciais posteriores mencionaram a necessidade de se observar a ADPF nº 828-DF, valendo citar: 



    a) na data de 22/10/2021, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808640- 60.2021.8.14.0000, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, ao deferir parcialmente o efeito suspensivo ativo, para determinar que o Juízo a quo examinasse a tutela provisória pleiteada, ressaltou a necessidade de se observar a ‘recomendação nº 90 de março de 2021 do CNJ e da decisão liminar proferida em 07/06/2021 nos autos da ADPF nº 828 MC/DF, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barros, que tratam sobre a matéria’ (grifei); 



    b) no dia 14/12/2021, o magistrado singular deferiu a medida liminar de reintegração de posse, destacando, entretanto, que, diante da decisão proferida pelo STF na ADPF nº 828/DF, suspendia ‘a execução da medida até o dia 31.03.2022’ (grifei); 



    c) em 02/03/2023, o Juízo de primeiro grau, destacando que a extensão do prazo concedido nos autos da ADPF nº 828/DF finalizou em 31/10/2022, determinou o cumprimento da liminar antes deferida. Desse modo, ao menos neste momento, não me parece acertada a decisão agravada, a qual, contrariando os citados atos anteriores, entendeu, sob o argumento de inexistir conflito agrário, pela desnecessidade de se respeitar o decidido na ADPF nº 828/DF pela Suprema Corte, mais especificamente, de se observar o regime de transição determinado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 828/DF, com a progressiva superação da crise sanitária, entendeu pela necessidade de ser observado um regime especial para a retomada da execução das decisões suspensas por aquela ação constitucional. 



    Ressalto, inclusive, conforme narrado pelo agravante, que este e. Tribunal, cumprindo os termos determinado na mencionada decisão, instituiu, por meio da Portaria nº 1364/2023-GP, de 29 de março de 2023, a ‘Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, e dá outras providências (…)’.



    Sendo assim, com força nessas considerações, defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente suspensão da ordem de reintegração de posse” (fls. 235-239, e-doc. 42).



    8. A decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0805817-45.2023.8.14.0000 sustou o cumprimento da ordem de reintegração de posse emanada pelo juízo da Vara Única de Moju/PA. Insubsistente, assim, a decisão objeto da presente reclamação, que deixou de surtir efeitos, é de se concluir a perda superveniente do interesse de agir manifestado pela reclamante, pois a pretensão jurídica deduzida nesta reclamação foi satisfeita na origem, não mais estando hígida a decisão reclamada.



    Em situações como a presente, em que o ato reclamado cessa ou deixa de produzir efeitos, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. 2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 34.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    9. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente do interesse de agir (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora